Tribunal: TJDFT
Processo: 0752566-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. DANOS MORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços hospitalares.
3. Na origem, a autora informa que sua filha de 07 anos de idade é portadora de doença grave, incapacitante, degenerativa, progressiva e incurável e precisou ser internada e removida para a UTI do hospital réu. Acrescenta que a falta de cuidados básicos ocasionou um processo infeccioso que prejudicou o tratamento e prolongou a internação da criança na UTI.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. A autora não se desincumbiu em demonstrar plenamente os fatos que constituem seu direito, sendo certo que, embora tenha alegado, absteve-se de juntar documentos que comprovasse suas assertivas, ao contrário, pelas provas acostadas junto à contestação, extrai-se que a criança já deu entrada no hospital com quadro de sepse e todas as medidas necessárias à sua recuperação foram adotadas pelo Hospital réu.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17885054). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).